Tribunal: TJDFT
Processo: 0776164-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS A DIREITO DE PERSONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente sustenta a configuração do ato ilícito e do abuso de direito, ao imputar ao autor a prática de crime de natureza sexual e material, sem qualquer lastro probatório. Defende que os fatos narrados na inicial são potencialmente hábeis para caracterizar danos morais indenizáveis. Requer o provimento do recurso para a condenação da ré em danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e regular. Custas e preparo devidamente recolhidos (ID80970112). Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção do julgado (ID80970117).
3. Cinge-se à controvérsia em analisar se os atos praticados pela ré/recorrida são aptos a configurar dano moral.
4. Aplica-se ao caso o disposto no Código Civil, o qual preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado.
5. De início, destacam-se algumas considerações acerca da distribuição do ônus da prova entre as partes do processo. O ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém. São fatos impeditivos aquelas circunstâncias que impedem o efeito normal esperado, ou seja, possuem natureza negativa, sendo situações que, quando ocorrem, fazem com que o efeito da constituição do próprio direito não se produza. Os fatos modificativos são os que possuem a eficácia de modificar a relação jurídica. Por último, os fatos extintivos são os que têm a eficácia de fazer cessar a relação jurídica.
6. No que concerne aos danos morais, estes são definidos como aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Nessa ordem de ideias, tem-se, pela técnica da especificação, que somente os reflexos negativos nas esferas referidas da personalidade constituem danos morais e, como tais, suscetíveis de reação defensiva ou reparatória que, a esse título, o Direito permite, com cunho eminentemente compensatório para o prejudicado.
7. As circunstâncias do caso evidenciam que a comunicante se encontrava em contexto de desconforto e insegurança, tendo noticiado às autoridades fatos que, à época, acreditava estarem efetivamente ocorrendo, embora posteriormente não tenham sido confirmados. A convicção subjetiva quanto à veracidade dos acontecimentos, ainda que equivocada, não se confunde com o dolo ou a má-fé exigidos para a configuração de ato ilícito passível de indenização, sobretudo quando a comunicação é realizada no âmbito da busca por tutela estatal diante de suposta situação de violência doméstica, conforme consignado na decisão de ID no 245281337.
8. Destaca-se que o fato da ré/recorrida ter registrado medida protetiva perante o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília (ID80970076), não fundamenta o dano moral, pois não restou efetivamente comprovada qualquer repercussão negativa na imagem do autor nem afronta aos atributos de sua personalidade. No caso dos autos, não restou comprovada a má-fé da ré, ao requerer proteção diante de uma situação de desconforto e insegurança. Assim, não há como ser considerado ilícito o ato praticado pelo réu, a justificar sua responsabilidade pelos danos morais.
9. Sobre o tema, a jurisprudência manifesta que: “(...) a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime (subtração de dinheiro) ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória. Inexistência de dano moral. (STJ/REsp 254.414/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma, julgado em 03/08/2004, DJ 27/09/2004, p. 360); “(...) salvo casos de má-fé, a notitia criminis levada à autoridade policial para apuração de eventuais fatos que, em tese, constituam crime, em princípio não dá azo à reparação civil, por constituir regular exercício de direito, ainda que posteriormente venha a ser demonstrada a inexistência de fato ilícito” (REsp no 468.377/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, julgado em 06/05/2003, DJ 23/06/2003 p. 380); “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NOTÍCIA CRIME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MÁ-FÉ E PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apresentação de notícia crime à autoridade policial, culminando na instauração de inquérito policial para a averiguação dos fatos narrados constituiu, em regra, exercício regular de direito. 2. Para que reste configurado o abuso do direito de quem comunica a existência de suposto crime, é necessária a demonstração de que a instauração do procedimento policial se deu por má-fé e acarretou prejuízos à pessoa indiciada, o que não ocorreu no caso dos autos. 3.3. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1179720, 07194655220188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 27/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e “APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO E PROCESSOS DISCIPLINARES. I - A responsabilidade civil subjetiva tem como elementos necessários para a indenização a ação ou omissão, o dano, o nexo de causalidade e a culpa ou dolo do agente. II - Para fazer jus ao pedido de indenização por danos morais é necessária a comprovação de que a instauração dos inquéritos e dos processos disciplinares se deram de forma injusta, despropositada, e de má-fé. III - Apelação desprovida”. (Acórdão 1170924, 07377140620188070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Nestes termos, não tendo sido comprovados os requisitos para o nascimento da obrigação de indenizar, a improcedência do pedido inicial de reparação de danos morais, é medida que se impõe.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.